Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701600-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO RIBEIRO DE MELO AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO RIBEIRO DE MELO contra decisão do Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0725092-03.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, via BACENJUD, da esposa do devedor, até o limite do débito exequendo (ID 51455418). Narra o agravante em síntese que o devedor (agravado) é casado com a Senhora ISIS GUIMARÃES AZEVEDO, em regime de comunhão universal de bens. Assinala que a dívida perseguida na origem pode atingir bens da esposa do devedor, que se beneficiou financeiramente dos atos de seu marido. Cita dispositivo legal e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando o “decisum” impugnado, deferir o pedido de penhora, via BACENJUD, de ativos financeiros da esposa do agravado. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos supramencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se o agravante persegue crédito de honorários de sucumbência, fixados nos autos do processo 2015.01.1.028417-2. Dispõe a norma do art. 790, IV, do CPC: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; De fato, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante (honorários de sucumbência) não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio dela. Destarte, tendo em vista que ela não compôs o processo originário, sequer o cumprimento de sentença “sub judice”, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros de sua conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora